Tribunal: STF
Processo: RE 1409716
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO ESTADO. INCONFORMISMO PROVIDO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTOS PELA EMPRESA DEVEDORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 490 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETORNO DOS AUTOS. EXEGESE DO ARTIGO 1.030, II DA LEI INSTRUMENTAL. ANÁLISE DA MODULAÇÃO EMANADA DA EXCELSA CORTE. EFEITOS EX NUNC. PROSPECÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DAQUELE SODALÍCIO OBJETIVANDO PRECATAR COBRANÇA RETROATIVA PELOS ENTES FEDERADOS. EXCEÇÃO ÀS SITUAÇÕES REGULARMENTE CONSTITUÍDAS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL, À ÉPOCA DOS FATOS, HÁBIL A RESPALDAR A EXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARESTO SUB EXAMINE. 1. O desfecho da excelsa Corte é pela lisura da arrecadação pretendida pelo fisco. Fez-se ponderável liame de validade do julgado, é verdade. Modulou a preservação de regramentos até então vigentes - para consolidar a segurança jurídica -, mas impôs óbice para que os Estados pudessem almejar lançar tributos retroativamente. O balizamento do precedente, então, serviu mais para limitar o alcance da mão do Estado, do que necessariamente desnaturar os estornos já lançados. 2. O Ministro Gilmar Mendes - designado relator para o acórdão do RE 628075/RS -, pontuando algumas variáveis, obtemperou que só o Estado de São Paulo, caso tivesse que suportar eventual repetição de indébito de contribuintes, haveria de arcar com a projeção de devolução de R$ 9 bilhões de reais. 3. Mas contrapôs que o maior impedimento haveria de ser aquele tendente a evitar o animus dos Estados, mormente aqueles que até então não estavam procedendo com o estorno (impedindo-os de proceder retroativamente). 4. Não é o caso do Estado de Santa Catarina, que aviou hábil procedimento fiscalizatório, o qual, como se sabe, culminou na objetada execução fiscal. 5. Decisão sub examine mantida. Honorários recursais incabíveis. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, § 2º, II, IV e XII, c, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “há, sim, violação ao disposto no artigo 155, inciso IV, da Constituição do Brasil ao fixar ‘alíquota do ICMS em percentuais inferiores ao percentual de 12% prescrito pela Resolução n.° 22/89 do Senado Federal’ e há, sim, violação ao disposto no artigo 155, II, § 2°, ‘a’, eis que não se trata de isenção ou não incidência e sim de concessão de benefício fiscal no Estado de origem da mercadoria”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 490 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”.



    Na oportunidade, houve modulação dos efeitos da decisão, a fim de conferir efeitos ex nunc à decisão “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Em síntese, a unidade da federação catarinense efetuou lançamentos tributários rente à norma que lhe dava suporte, merecendo, então, ver "resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas".



    Desse modo, o acórdão recorrido não merece reformas.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. MULTA PUNITIVA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - A Corte de origem ao fixar em 30% o valor da multa aplicada, assentou a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.



    (ARE 1.380.329-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator